Tribunal: TJBA
Processo: 0002954-30.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002954-30.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO VALTERCIO GOMES CORREIA e outros

Advogado(s)
:
VIVANIA DE AQUINO MOTA, ALBA JAMILLE CORREIA DE MATOS, GUSTAVO GERONIMO AZEVEDO SANTOS, ALINE DE OLIVEIRA SANTOS CASTRO

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TERRENO PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelos réus em face de sentença que julgou procedente o pedido para emitir a autora na posse do imóvel objeto da ação de imissão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem: (i) saber se os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça e (ii) analisar a possibilidade de concessão de uso especial para fins de moradia do imóvel ocupado pelos réus.

III. Razões de decidir

3. De início, os elementos apresentados demonstram a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, devendo os recorrentes fazerem jus à gratuidade de justiça.

4. Na hipótese, os apelantes inovam nas razões recursais pleiteando a concessão do imóvel objeto da ação de imissão de posse para uso especial para fins de moradia, contudo, o pedido se encontra inviabilizado de ser analisado neste grau recursal, ante a ausência dos requisitos exigidos pela Medida provisória n. 2220/2001, com alterações pela Lei n. 13.465/2017, bem como diante da necessidade de prévio requerimento administrativo à administração pública, somente podendo atuar o Poder Judiciário na presença de recusa ou omissão, situações que não restaram devidamente comprovadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002954-30.2009.8.05.0150
, em que figuram como apelante BRUNO VALTERCIO GOMES CORREIA e outros e como apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.